Tribunal: TJBA
Processo: 8040070-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040070-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA PABLO LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS MENDO DE MENDONCA

AGRAVADO: CONCRELINE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL RAMOS ABRAHAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO INTEGRATIVA SEM CARGA DECISÓRIA AUTÔNOMA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, não conheceu de Agravo de Instrumento anteriormente interposto, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível. A agravante sustenta que a decisão impugnada não teria natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória, ao determinar o pagamento de valores em execução fundada em título judicial. Alegou a existência de depósitos judiciais em ações cautelares apensadas, defendendo risco de dano irreparável em razão de suposto duplo pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão impugnada, que determinou o pagamento de obrigação judicial, possui natureza interlocutória ou sentencial; e (ii) verificar se é cabível a aplicação da teoria da taxatividade mitigada para permitir o manejo de Agravo de Instrumento contra tal decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada acerta ao não conhecer do Agravo de Instrumento, porquanto interposto contra sentença de mérito que determina o cumprimento de obrigação judicial, atraindo a regra do art. 1.009 do CPC, segundo a qual da sentença cabe apelação.

4. A alegação de que a decisão atacada teria natureza interlocutória não se sustenta, uma vez que o pronunciamento judicial encerra etapa processual de cumprimento de sentença, com evidente carga decisória definitiva.

5. É inaplicável a teoria da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC ao caso concreto, pois a hipótese não versa sobre decisão interlocutória, mas sobre sentença, o que afasta a incidência da jurisprudência do STJ firmada no Tema 988.

6. A insurgência da agravante quanto ao não conhecimento dos Embargos de Declaração opostos à decisão que determinou o pagamento é descabida, pois referida decisão apenas integrou o comando sentencial, sem inovar ou alterar o conteúdo decisório, o que caracteriza erro grosseiro na via recursal eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8040070-34.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
CONSTRUTORA PABLO LTDA
, e, como agravada,
CONCRELINE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)